Tribunal: TJBA
Processo: 0000359-77.2020.8.05.0213
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000359-77.2020.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JOSE JESUS DE SANTANA

Advogado(s)
:
JAIRO MONTEIRO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO FUSTIGADO. EMBARGANTE QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A PRONÚNCIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL E CORRUPÇÃO DE MENORES.

OMISSÃO POR FALTA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES SUSCITADAS. INOCORRÊNCIA.
JUÍZO QUE NÃO POSSUI COMPETÊNCIA PARA VALORAR PROVA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA PRESENTES, BEM COMO DAS QUALIFICADORAS. OBJETIVO DE REANÁLISE EXAUSTIVA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE NÃO SE REVELAM VIÁVEIS EM SEDE ACLARATÓRIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por José Jesus de Santana, em face de Acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual (ID. 100879275), cujos termos negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito manejado pela defesa.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que na noite de 08/06/2020, na zona rural do Município de Ribeira do Pombal/BA, o ora embargante e outros elementos – incluindo um adolescente –, após ingerirem bebida alcoólica junto à vítima, passaram a ameaçá-la e, posteriormente, ceifaram sua vida mediante golpes de arma branca (faca) e pauladas na cabeça, tendo como motivo supostas desavenças anteriores.

3. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE.
Inconformado com o Acórdão que lhe foi desfavorável, o recorrente opôs os presentes Embargos Declaratórios, alegando, em síntese, omissão por não enfrentar os fundamentos específicos suscitados pela defesa, “
limitando-se a uma análise genérica e à reafirmação do princípio in dubio pro societate.”

4. PARECER MINISTERIAL.
Em âmbito opinativo, o Órgão Ministerial emitiu judicioso Parecer pugnando pela rejeição dos Embargos. Na valiosa peça subscrita pelo Douto Procurador de Justiça Dr. Rômulo de Andrade Moreira, o
Parquet
assevera que “o acórdão, ora embargado, foi prolatado de forma fundamentada, compreensível e clara, tendo sido analisada todas as alegações e teses formuladas”, não se verificando qualquer omissão na decisão fustigada.

5. FUNDAMENTOS PARA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Sabe-se que o cabimento do Recurso de Embargos de Declaração revela-se vinculado às hipóteses previstas pelo art. 619 do Código de Processo Penal. Sendo assim, para o acolhimento dos Aclaratórios é necessário que haja no pronunciamento judicial combatido ao menos um dos vícios de motivação elencados pela legislação. Forçoso ressaltar que o legislador não impôs ao julgador a obrigação de rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes. O que se exige, nessa seara, é que o Magistrado enfrente os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de infirmar a conclusão adotada — hipótese estritamente observada na situação em comento.
In casu
, alega a defesa que este juízo se omitiu na análise detida dos fundamentos aventados, limitando-se a apontar o
standar
d
probatório mínimo para justificar a autoria sem avaliar a credibilidade e validade dos depoimentos prestados em juízo. Contudo, é cediço que na fase de pronúncia, é defeso ao Magistrado exercer juízo de valor sobre as provas ou mérito da demanda, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Dessa maneira, a decisão colegiada impugnada justificou, de modo fundamentado, que os indícios mínimos de autoria estavam evidenciados e as qualificadoras encontravam respaldo mínimo nos fólios, não sendo manifestamente improcedentes a ponto de autorizarem seu decote prematuro. Logo, não subsiste o suposto vício apontado no julgado.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito nº 0000359-77.2020.8.05.0213
, em que figura como Embargante,
Jose Jesus De Santana
e, como Embargado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador/BA,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)